Tribunal: TJPA
Processo: 0817024-54.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817024-54.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA ARAUJO DA MACENA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0817024-54.2023.8.14.0028
APELANTE: FRANCISCA ARAÚJO DA MACENA
ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR

APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória por danos morais e materiais, proposta pela autora sob a alegação de não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional.

II – A controvérsia cinge-se à análise da higidez da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável – RMC sobre o benefício previdenciário da autora.

III – Resta comprovada a formalização do contrato de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão devidamente assinado, contendo cláusulas claras, específicas e destacadas, bem como efetiva disponibilização do valor contratado via TED, não há que se falar em vício de consentimento, prática abusiva ou falha na prestação de informações.

IV – Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, são incabíveis os pedidos de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

V – Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0817024-54.2023.8.14.0028
APELANTE: FRANCISCA ARAÚJO DA MACENA
ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR

APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisca Araújo da Macena em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Francisca Araújo da Macena em desfavor do Banco BMG S/A.

A parte autora narrou que, sendo idosa, pensionista do INSS e percebendo benefício no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), compareceu a uma loja da instituição financeira demandada com o intuito de realizar um empréstimo consignado. Contudo, para sua surpresa, o valor disponibilizado decorreu de contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não foi por ela pretendida, resultando em descontos mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) a título de reserva de margem consignável (RMC), sob o contrato nº 12349384, sem definição do número de parcelas para a quitação da obrigação. Menciona que houve abusividade e a prática comercial enganosa perpetrada pela instituição financeira. Alegou violação aos deveres de informação, má-fé e prática abusiva, com base no Código de Defesa do Consumidor. Pediu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com adequação das taxas de juros às médias de mercado.

O Banco BMG S/A apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial e prescrição. No mérito, sustentou que a contratação ocorreu de forma regular, com a devida assinatura do termo de adesão, tendo a autora plena ciência das condições do contrato e da natureza do produto “cartão de crédito consignado”. Aduziu, ainda, que houve efetiva utilização do cartão, motivo pelo qual não há que se falar em ilicitude, tampouco em indenização por danos.

Sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, mediante apresentação do termo de adesão devidamente assinado, faturas, comprovantes de saque e autorização de desconto em folha e a realização de empréstimo nesta modalidade.

Irresignada, a autora interpôs Apelação, reiterando os argumentos já expendidos na inicial, especialmente no sentido de que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado convencional. Sustenta, ainda, falha na prestação de informações, hipervulnerabilidade decorrente de sua condição de idosa, além de abusividade na prática comercial, reiterando os pedidos de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0817024-54.2023.8.14.0028
APELANTE: FRANCISCA ARAÚJO DA MACENA
ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR

APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia dos autos reside na análise da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, objeto da presente demanda, e dos descontos mensais decorrentes da reserva de margem consignável (RMC) lançados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

Compulsando detidamente os autos, de fato, restou comprovado nos autos que a autora, Francisca Araújo da Macena, firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado BMG Card, com a expressa anuência às cláusulas contratuais, conforme id n. 26320731.

Resta demonstrado nos autos de forma clara e inequívoca que a autora anuiu, de forma livre e consciente, às condições contratuais. Destaco que no cabeçalho do contrato consta, em letras garrafais, “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, não sendo razoável admitir que a contratante não soubesse da natureza do produto.

Além disso, há comprovação nos autos de que foi destinado valor via TED para a apelante, no valor total de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais), conforme id n. 26320734, o que demonstra a efetiva utilização do crédito disponibilizado, afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2.
Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito
. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” (grifamos) (TJDFT.
Acórdão 1679630
, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

No mesmo sentido, observa-se que a sentença recorrida bem destacou que, no caso concreto, não houve demonstração, por parte da autora, de qualquer elemento capaz de infirmar a higidez do contrato. Ao contrário, a documentação carreada aos autos demonstra de forma cabal que a contratação seguiu os parâmetros legais e que a autora dispunha de plena capacidade civil, não havendo qualquer vício de vontade apto a ensejar a nulidade pretendida.

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/08/2025